Tribunal: STF
Processo: RHC 263885
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.006.014/RN, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte condenou o paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro), cujo acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, §3º DO CTB). DENUNCIADO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) COM FORO ESPECIAL. OBJEÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGATIVA DE FALTA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DO ACERVO INSTRUTÓRIO. DOCUMENTOS E MÍDIAS DISPONIBILIZADAS A TEMPO E MODO, CONSOANTE CERTIDÃO EMITIDA PELA SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TJ/RN. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTITUÍDO POR LAUDOS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PROVA INSOFISMÁVEL DO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA, SEGUIDA DA CONDUÇÃO, IMPRUDENTE E NEGLIGENTE DE QUADRICICLO, RESULTANDO NO ATROPELAMENTO FATAL DA VÍTIMA NA CALÇADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 302, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A condenação, no ponto relativo à suposta ingestão de álcool, foi fundada não apenas em premissa fática inexistente, mas também em manifesta omissão quanto à necessária valoração crítica da prova utilizada como fundamento — especialmente o depoimento contraditório de Maria Arminda, cuja credibilidade jamais foi examinada pelo acórdão”. Ao final, requer-se o provimento do recurso “para anular a condenação do Recorrente quanto à causa de aumento prevista no art. 302, § 3º, do CTB, diante da manifesta ausência de prova válida quanto à suposta ingestão de bebida alcoólica”.



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente